Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801355-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONAS FERREIRA MESQUITA

IMPETRADO: 4A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801355-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0821606-45.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JONAS FERREIRA MESQUITA

IMPETRANTE: DRA. MARLI SOUSA SANTOS OAB/4672

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 DA LEI 11.340/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA
.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS ALÉM DA REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801355-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0821606-45.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JONAS FERREIRA MESQUITA

IMPETRANTE: DRA. MARLI SOUSA SANTOS OAB/4672

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 DA LEI 11.340/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de JONAS FERREIRA MESQUITA, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 10/11/2023, em flagrante, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, além de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

Assevera que o coacto ostenta condições favoráveis à sua soltura (réu primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como mototaxista).

Por essas razões, pugna liminarmente pela revogação da segregação e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de tutela de emergência e solicitou informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 17915119).

O Juízo originário atendeu à solicitação

em 06/02/2024, por meio do Ofício nº 011 (Id. 17951574).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 18171801).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do paciente, conforme se observa do trecho a seguir:

“(...)

Os
pressupostos
, também chamados de
fumus comissi delict
,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, quer seja pelo auto termo de exibição e apreensão dos objetos ID.104040028 - Pág. 12, pelo laudo pericial definitivo ID.106287844 ou pelos depoimentos prestados até este instante da instrução.

Em relação aos
fundamentos
, também chamados de
periculum libertatis
, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva, são estes:
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
.

No caso dos autos, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a
garantia da ordem pública (CPP, art. 312)
, na medida em que, consoante afere-se dos autos, o réu foi flagrado na posse de
MEIO QUILO
de substância entorpecente ilícita, sendo 105g de cocaína e 395,1g de maconha, que se encontravam fracionados da seguinte maneira: “03 (três) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de “peteca”, 70 (setenta) pequenos embrulhos, de formatos variados envoltos por pedaços de papel filme transparente e 13 (treze) embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme transparente”, circunstância que evidencia a mercancia do material e demonstra o grau de periculosidade do agente.

Ademais, não se pode olvidar que, consoante faz prova a certidão ID.104047362, o acusado responde a outro processo criminal em andamento (nº0014004-41.2020.8.14.0401), inclusive pela prática do mesmo crime em apuração nos autos em epígrafe, pelo que, se denota que solto, o réu terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir.

Entrementes a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, sobretudo em se tratando de crime de tráfico de drogas que, como consabido, possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, servindo o comércio de drogas ilícitas como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas, milícias privadas e etc.

Soma-se à argumentação, ainda, o fato de não terem sido juntados aos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado.

(...)”

O
ato
se encontra devidamente
fundamentado,
contendo e com expressa
referência às provas da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao demandante, bem como, à periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta extraídas do evento delituoso, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a manutenção da prisão preventiva, como também o afastamento das cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a quantidade, variedade (105g de cocaína e 395,1g de maconha) e o modo de acondicionamento das drogas, aliados a registro de processo criminal pretérito
[1]
do coacto, delimitam de forma clara a periculosidade mencionada na decisão impugnada.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[3]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[4]
e entendimento sumulado desta Corte
[5]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, quanto a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo segue seu fluxo normal.

Cumpre mencionar ainda que, de acordo com o despacho de Id. 111614945 do processo referência, o feito encontra-se em na fase de alegações finais.

De mais a mais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Processo nº 0018641-86.2018.8.14.0051

[2]

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[4]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[5]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 13/06/2024